Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005300-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), GEOVANE DO PRADO DUTRA - CPF: 551.364.941-15 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA - CPF: 022.643.521-08 (AGRAVADO), E. G. A. B. - CPF: 071.112.161-30 (AGRAVADO), E. A. B. - CPF: 059.298.701-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSON APARECIDO LOPES - CPF: 387.983.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR ACIDENTE DE VEÍCULO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE NÃO APRECIADA EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tese levantada pelo agravante não comporta análise no âmbito deste agravo de instrumento, sobretudo porque não houve manifestação a seu respeito pelo Juízo
a quo
, o que importaria em supressão de instância a sua apreciação neste grau de jurisdição.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Existindo nos autos elementos a evidenciar o "perigo de dano" a caracterizar urgência na fixação de alimentos provisórios a favor da parte Autora, que comprovou a redução de rendimentos decorrente do fatídico

acidente, deve a medida liminar ser mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AI: 10000190718510001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020